Tribunal: TJMT
Processo: 1010056-58.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010056-58.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), OVIDIA MARIA DA SILVA - CPF: 314.611.071-72 (AGRAVADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), DONIZEU NASCIMENTO NASSARDEN - CPF: 911.232.081-15 (ADVOGADO), OVIDIA MARIA DA SILVA - CPF: 314.611.071-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE OVIDIA MARIA DA SILVA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – DESINTERESSE NÃO MANIFESTADO EM MOMENTO OPORTUNO – AO REVÉS, A PARTE AGRAVANTE AQUIESCEU COM O ATO – PRECLUSÃO CONFIGURADA – EXEGESE DO ART. 507 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante dispõe o artigo 507, da legislação processual civil: “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento
,
com pedido de efeito suspensivo, aviado pelo
Banco BMG S/A
, tirado em face de decisão que confirmou a realização de perícia grafotécnica e determinou que o ora agravante deposite os honorários periciais, no prazo de 05 (cinco) dias, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Materiais e Morais de n.

0000222-46.2010.8.11.0030, manejada pelo
Espólio de Ovidia Maria da Silva
.

Para tal desiderato, o agravante sustenta que não pode ser compelido à realização de uma perícia, vez que manifestou expressamente seu desinteresse no ato que alega ser desnecessário para o deslinde da causa.

Assim, requer o deferimento, em sede liminar, da antecipação de tutela recursal para suspender a decisão que indeferiu o pedido de dispensa da prova pericial. No mérito, pleiteia a confirmação da liminar eventualmente deferida.

A liminar foi indeferida, nos termos da decisão de id.
210317155.

A agravada apresentou contrarrazões à id.
213821156, pugnando pelo
desprovimento do recurso, com aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça e litigância de má-fé.

É
o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Pretende o agravante reformar a decisão que confirmou a realização de perícia grafotécnica e determinou que o ora agravante deposite os honorários periciais, no prazo de 05 (cinco) dias, sob o argumento de que não possui interesse na realização do ato e não pode ser compelido de maneira arbitrária à sua realização.

O recurso não comporta provimento.

Isso porque,
malgrado o agravante sustente que informou o juízo sobre seu desinteresse na realização da perícia desde o início, os autos da demanda originária demonstram que, ao revés, o agravante aquiesceu com a realização da perícia, inclusive apresentou quesitos, consoante se vê da manifestação de id. 139177090, requerendo, logo após, a concessão de prazo para comprovar o pagamento dos honorários periciais (id.

139357490).

Nesta esteira, se o agravante discordava da realização da perícia determinada pelo juízo ainda no ano de 2018 (id. 55761839 – Pág. 532/534), deveria, naquele momento processual, impugnar a decisão judicial ou, então, cumprir o
decisum
, o que não ocorreu na hipótese.

Percebe-se, portanto, que o agravante aquiesceu com a perícia e inclusive apresentou os quesitos, no entanto, no momento de comprovar o pagamento dos honorários do perito, insurge-se contra questão claramente preclusa, contra a qual, repita-se, não se insurgiu a tempo e modo.

As questões discutidas e apreciadas ao longo do curso processual não podem, após a respectiva decisão, serem reanalisadas, sob pena de comprometer a segurança jurídica e o bom desenvolvimento do processo.

Acerca do instituto da preclusão, nos ensina Luiz Guilherme Marinoni,
in
Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 606. Vejamos:

“
Preclusão. A preclusão consiste na perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual em face do decurso do tempo (preclusão temporal), da prática de ato incompatível (preclusão lógica) e do efetivo exercício de determinada faculdade processual (preclusão consumativa). Se a parte discute essa ou aquela questão no curso do processo, a decisão a respeito faz precluir a possibilidade de a parte continuar a discuti-la na mesma instância. A parte só poderá discutir a questão já decidida, se, oportunamente recorreu da decisão, tendo de fazê-lo então em sede recursal (art. 1.015, CPC), ou se a questão é infensa à preclusão por expressa determinação legal (por exemplo, art. 1.009, § 1o, CPC).
”

O referido instituto encontra previsão no art. 507 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

“
Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão
”.

Acerca do assunto, muito esclarece a jurisprudência, senão vejamos:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA TUTELA PROVISÓRIA NA EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. ANISTIA POLÍTICA. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO RETROATIVA. INSURGÊNCIA RECURSAL CONTRA A DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DO PRECATÓRIO EXPEDIDO. ALEGAÇÃO TARDIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL (ART. 507 DO CPC). AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. A pretensão de manter o pagamento do requisitório expedido encontra-se acobertada pela preclusão temporal, porquanto a matéria não foi impugnada no momento processual oportuno. Em razão da regra contida no art. 507 do CPC, não pode o recorrente, posteriormente, rediscutir a questão já decidida. 2. Agravo interno não conhecido
.” (STJ - AgInt na TutPrv na ExeMS: 15820 DF 2019/0060764-6, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 02/03/2021, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 04/03/2021)

“
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DISCUSSÃO JÁ TRATADA EM RECURSO DE APELAÇÃO – PRECLUSÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. É defeso à parte discutir no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. Inteligência do art. 507, do CPC/15.”
(TJ-MT 10120318620228110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 10/08/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/08/2022)

“
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIDO. MATÉRIA JÁ APRECIADA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ART. 507 CPC. 1. O art. 507 do CPC veda à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão, a fim de garantir a segurança jurídica das decisões judiciais. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que as matérias de ordem pública sujeitam-se aos efeitos da preclusão consumativa quando o objeto de decisão anterior. 3. Negou-se provimento ao recurso
.” (TJ-DF 07222577420218070000 DF 0722257-74.2021.8.07.0000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Data de Julgamento: 09/03/2022, 5a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 15/03/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – RECURSO NÃO PROVIDO. Nos termos do art. 507, do CPC, "é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão". Não se mostra possível a rediscussão sobre questões abordadas em decisão pretérita, ainda que se tratem de matérias de ordem pública, devido à ocorrência da preclusão consumativa.”
(TJ-MS - AI: 14186861620218120000 MS 1418686-16.2021.8.12.0000, Relator: Des. Divoncir Schreiner Maran, Data de Julgamento: 17/12/2021, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 11/01/2022)

Logo, o inconformismo manifestado posteriormente pelo agravante se mostra combalido por se tratar de questão já decidida no processo, portanto, albergada pelo instituto da preclusão.

Consigne-se, ademais, que o juízo reputou a prova pericial grafotécnica absolutamente necessária, demandando análise técnica para a adequada solução do litígio.

Por fim,
“A condenação às penas da litigância de má-fé tem por pressuposto a evidência de que o comportamento da parte atenta à dignidade da justiça, o que não se deduz quando a parte tão somente exerce o direito de ação.”
(Apelação Cível 1000079-26.2018.8.11.00041, Terceira Câmara de Direito Privado, Relator Des. José Zuquim Nogueira, julgado em 07/10/2020, disponibilizado em 27/10/2020)

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024